Tribunal: TJBA
Processo: 2003525-64.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2003525-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROBSON CARVALHO MIGUEL

Advogado(s)
:
ISABELA BATISTA SILVA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DEFINIÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE COM NOVA PRISÃO APÓS LONGO PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de alteração da data-base para a progressão de regime, mantendo a data da primeira prisão (02/03/2014), a despeito de o Apenado ter sido solto em 04/12/2014 e recapturado para cumprimento de pena somente em 26/08/2025. O Agravante pugna pela fixação da data da última prisão como marco inicial.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir se, no curso da execução penal de uma única condenação, a data-base para a concessão de benefícios progressivos deve ser a data da primeira prisão (com detração do período) ou a data da última prisão (reingresso), quando houve interrupção da custódia por liberdade provisória ou cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória, com o consequente recolhimento do apenado ao cárcere após período de liberdade, inaugura novo marco para a contagem dos lapsos temporais exigidos para a progressão de regime.

A manutenção da data da primeira prisão como marco inicial, desconsiderando o hiato de liberdade, implicaria a ficção jurídica de computar o período em que o sentenciado esteve solto como tempo de pena efetivamente cumprido para fins de progressão, o que viola a lógica do sistema progressivo e a finalidade da pena.

O período de prisão provisória anterior deve ser computado apenas para fins de detração da pena total (abate-se do quantum final), não se prestando a retroagir o termo inicial da contagem de benefícios quando houve solução de continuidade no encarceramento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"A data-base para a concessão de benefícios executórios deve ser a da última prisão ininterrupta, sendo que o período anterior à condenação em que o réu esteve preso preventivamente será computado para fins de detração penal, sem considerar como marco inicial o período em que o acusado esteve em liberdade provisória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XLVI; LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 756.257/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/03/2023, DJe 31/03/2023; STJ, AgRg no REsp n. 2116679/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/03/2025, DJe 11/03/2025; STF, HC 230.170-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 03/11/2023; TJBA, Agravo de Execução Penal n. 2001028-77.2025.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 22/08/2025, DJe 26/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º
2003525-64.2025.8.05.0001
, em que figura como Agravante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Agravado
ROBSON CARVALHO MIGUEL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.